Tribunal: TCU
Processo: 026.824/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1510/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Coenco Saneamento Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Concorrência 1/2020 promovida pelo Município de Cruz - CE para a execução das obras de ampliação e melhorias nos sistemas de abastecimento de água em diversas localidades do referido município sob o valor estimado de R$ 4.149.329,41; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraUrbana sugeriu a procedência da presente representação, sem prejuízo de indeferir o pedido de cautelar suspensiva, em face da ausência dos pressupostos para essa medida de urgência, tendo a unidade técnica sugerido, todavia, a manutenção da continuidade do contrato entre a vencedora do certame e o referido município, a despeito de promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao município sobre as falhas observadas; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, devendo ser destacado, contudo, que não foi promovida nenhuma avaliação sobre a amplitude dos preços ofertados no correspondente certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo, contudo, de anotar como prejudicado, por conseguinte, o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.824/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Coenco Saneamento Ltda. (CNPJ 34.356.435/0001-95). 1.2. Entidade: Município de Cruz - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Paulo Germano Autran Nunes (OAB/CE 18.964), representando a Pucon Construções - Eireli; e 1.6.2. Peter Ramalho Barbosa (OAB/PB 21.089), representando a Coenco Saneamento Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o envio de ciência preventiva e corretiva ao Município de Cruz - CE sobre as falhas ora identificadas no presente processo, devendo, especialmente, atentar para a plena e efetiva necessidade de evitar a recorrência das seguintes falhas: 1.7.1.1. o rígido formalismo na avaliação da documentação como habilitação técnico-operacional não deve ser promovido, pois afrontaria o art. 37, XXI, da Constituição de 1988 e o art. 3o da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.7.1.2. a realização de distinção pelo local ou época para os atestados de comprovação de habilitação técnico-operacional não deve ser promovida, pois afrontaria o art. 30, § 5o, da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.7.1.3. a comissão de licitação deve promover a realização de diligências para o devido saneamento do processo de licitação diante de eventuais dúvidas sobre a documentação apresentada pelos licitantes, buscando evitar, com isso, a eventual ofensa ao art. 43, § 3o, da Lei no 8.666, de 1993; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à administração do Município de Cruz - CE, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.